Tribunal: TJSP
Processo: 0026484-81.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Insurgência contra condenação definitiva. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara Criminal. Atos praticados pelos Tribunais dos Estados e por seus Desembargadores que demandam interposição de recursos aos Tribunais Superiores ou impugnação por meio de revisão criminal. Impetração indeferida liminarmente, com determinação.